Tribunal: TJES
Processo: 5000851-64.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000851-64.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: QUETRA SCARLATI VENTURA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000851-64.2020.8.08.0030

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDOS.: QUETRA SCARLAT VENTURA, SONIA MARIA INÁCIA e FRANCISCO VENTURA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUE INDEVIDO. AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Os autores ajuizaram Ação Indenizatória informando serem herdeiros do Sr. Francisco Ventura Neto, falecido em 1994. Anos após seu falecimento, mais precisamente em 2017, tomaram conhecimento que existia um valor pendente de saque referente ao PASEP e, ao buscarem informações tomaram conhecimento que a referida importância foi levantada em 23/03/2006, por terceiro desconhecido. Buscam com a presente ação a restituição do valor sacado indevidamente, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no id. 6646158. 2. Tese da parte requerida: Em síntese, alega tão somente que foi vítima de fraude, sendo causa de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC. Em sede recursal, reitera dos termos lançados na defesa, pugnando pela reforma in totum da sentença prolatada. 3. Sentença: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar o requerido a pagar aos autores a quantia de R$ 5.603,51 (cinco mil, seiscentos e três reais e cinquenta e um centavos), acrescida de correção monetária, a partir de janeiro de 2018 (época em que os autores tentaram receber sem sucesso a quantia que lhe era devida), e juros de mora, contados da citação. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, a cada parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Entendo que o caso não enseja a Suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71 - TO, eis que não se está discutindo no presente recurso inominado a legitimidade passiva do Banco do Brasil no caso e o prazo prescricional aplicável à espécie. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A sentença merece parcial reforma. Ficou bastante claro e evidenciado falha na prestação dos serviços do requerido na condição de instituição financeira, por permitir um saque no valor de R$ 5.603,51 (cinco mil, seiscentos e três reais e cinquenta e um centavos), id. 3894404, diretamente na Agência 0024, sem a participação dos reais interessados (autores, ora herdeiros). Com efeito, o requerido não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como também não provou culpa dos requerentes ou de terceiro, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, acertada a r. sentença que determinou a restituição do valor liberado indevidamente. O dano moral emerge à feição de uma presunção natural de todo o desgaste experimentado pelos recorridos, diante da conduta do recorrente capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada é justa e adequada com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos autores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, unicamente no que tange ao dano moral, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno o requerido a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.